Tribunal: STF
Processo: AI 70649
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-16
Data de publicação: 1977-09-16

Ementa:
- O ARESTO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ORDINÁRIO BASEOU-SE NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ESPÉCIE, OU SEJA, NO ART. 162, §§ 1º E 2º, DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA, DANDO-LHE INTERPRETAÇÃO
COMPATÍVEL COM O SEU ESPÍRITO. CONFRONTANDO OS REQUISITOS E LIMITES DAS PENSÕES CONCEDIDAS PELA AUTORA, ORA AGRAVANTE, CONCLUIU NO SENTIDO DE QUE AS DESPESAS CORRESPONDENTES ÀS REFERIDAS PENSÕES NÃO SE ENQUADRARAM COMO OPERACIONAIS.
HOUVE, SEM DÚVIDA, AFERIÇÃO DE ELEMENTOS DE FATO, INSUSCETÍVEL DE REEXAME NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279). DAÍ, O ACERTO DO DESPACHO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.